Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705119-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA ROSA DA CUNHA AGRAVADO: JOAO BATISTA CARDOSO DESPACHO A análise dos autos demonstra que o pedido para que determine que o agravado João Batista Cardoso realize a entrega do documento original e completo da Cessão de Direitos no fórum da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos termos do artigo 424 § 2o do CPC, concedendo prazo razoável para que as advogadas da agravante retirem o documento, possam diligenciar nos cartórios e realizar a devolução do documento não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso, tampouco consta na decisão agravada. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do pedido acima mencionado nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica em abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator